Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MENORES FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar crime de ameaça contra menores, ocorrido fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se a competência para processar e julgar crime de ameaça contra menores, fora do contexto de violência doméstica e familiar, pertence à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a uma Vara Criminal Comum ou a um Juizado Especial Criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024-TJDFT estabelece a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente apenas para os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, não abrangendo delitos ocorridos fora desse ambiente.
2. Os crimes e contravenções penais praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados e julgados pelas Varas Criminais ou pelos Juizados Especiais Criminais, conforme a infração penal e as regras do Código de Processo Penal e da Lei no 9.099/1995.
3. O artigo 226, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afasta a incidência da Lei no 9.099/1995 apenas para os crimes previstos no próprio Estatuto, não abrangendo os delitos tipificados no Código Penal.
4. Precedentes da Câmara Criminal do TJDFT consolidam o entendimento de que crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar devem ser processados pelos Juizados Especiais Criminais, caso sejam considerados infrações de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
Tese de julgamento: Crimes praticados contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar devem ser processados e julgados pelas Varas Criminais ou pelos Juizados Especiais Criminais, conforme a infração penal e as regras do Código de Processo Penal e da Lei no 9.099/1995. O artigo 226, §1o, do ECA aplica-se apenas aos crimes tipificados no próprio Estatuto, não afastando a incidência da Lei no 9.099/1995 para crimes previstos no Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I; Código Penal, art. 147; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), art. 226, §1o; Lei no 9.099/1995; Lei no 11.340/2006; Lei no 11.697/2008, arts. 17, §1o, 20, I, e 44; Resolução no 1/2024-TJDFT.